Tribunal: TJSP
Processo: 2135737-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo duplamente circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Decisão fundamentada nos pressupostos legais e fáticos. Gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inteligência dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo duplamente circunstanciado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Decisão fundamentada nos pressupostos legais e fáticos. Gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inteligência dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Pedido de substituição da custódia pelo recolhimento domiciliar. Descabimento. Ausência de prova de que a unidade prisional não ofereça atendimento médico e hospitalar adequado. Paciente apresenta "bom estado de saúde", de acordo com relatório médico. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.